Tribunal: TJDFT
Processo: 0000995-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO COMPROVADA. TEMOR NA VÍTIMA NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de ameaça, é necessário que as declarações do réu cumpram a finalidade de infundir medo na vítima.
2. Ausente o elemento normativo do tipo penal ameaça, relativo à promessa de mal injusto e grave, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada pelo réu.
3. Recurso conhecido e não provido.